Tribunal: TJDFT
Processo: 0706801-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie Agravo Interno Processo N. 0706801-21.2020.8.07.0000 AI Agravante J. L. V. S., representado por G. L. S. V. Agravado DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Indefiro o pedido de reconsideração (Id. 15368358), pelos fundamentos já expostos na decisão preferida em 26 de março de 2020 (Id. 15264283). Como já ressaltado, não estão presentes os requisitos necessários à antecipação de tutela recursal, por faltar perigo de dano ao Agravante ou risco ao resultado útil do processo. Cumpra-se a determinação da parte final da decisão Id. 15264283. Brasília, 2 de abril de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora